Tribunal: STJ
Processo: 0737570-86.2016.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231015 - AL(2025/0304878-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RECORRIDO
: ARMAZEM BARATEIRO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI
RECORRIDO
: DEBORAH PEREIRA FIDELES DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL E
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas
que, em apelação cível, manteve sentença de extinção do processo, sem resolução
do mérito, por abandono da causa, com fundamento no
III, do CPC,
art. 485,
assentando a validade da intimação pessoal e a inaplicabilidade da Súmula n. 240
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial,
envolvendo a extinção por abandono em razão de suposta irregularidade da
intimação pessoal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por abandono da causa e condenou ao pagamento de custas e despesas
processuais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmando a validade da
intimação pessoal nos termos do
§ 1o, do CPC e a inaplicabilidade da
art. 485,
Súmula n. 240 do STJ em execução não embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à alegada irregularidade da intimação pessoal; (ii) saber
se a intimação pessoal enviada a endereço diverso viola o
e
art. 274, caput
parágrafo único, do CPC; (iii) saber se é incabível a extinção por abandono sem
prévia e válida intimação pessoal, à luz do
III e § 1o, do CPC; (iv) saber
art. 485,
Documento eletrônico VDA56111241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a34bc5a-2325-453e-a45c-f6ae5f51e83d

se, nas hipóteses em que o réu integra a relação processual, a extinção por
abandono depende de requerimento do réu, segundo o
§ 6o, do CPC; e (v)
art. 485,
saber se há dissídio jurisprudencial com acórdão do TJRS acerca da validade da
intimação pessoal remetida a endereço diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022
adequadamente a matéria e assentou a validade da intimação pessoal.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da premissa fática de
validade da intimação pessoal e da conclusão sobre os arts. 274 e 485 do CPC,
bem como para impedir o conhecimento pela alínea
ante a ausência de
c,
similitude fática entre os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta de forma suficiente a alegação de necessidade de intimação
pessoal, afastando a violação do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022
para vedar o reexame da validade da intimação pessoal e das premissas fáticas
relativas aos arts. 274,
e parágrafo único, e 485, III, § 1o e § 6o, do CPC, bem
caput
como para impedir o conhecimento do dissídio pela alínea
por falta de identidade
c
fática.
CPC, arts. 1.022, 274,
e parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
caput
485, III, § 1o e § 6o, 1.025 e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/3/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.925.562/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.206.979/BA,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
9/12/2025;
AREsp n. 2.881.557/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
AREsp n. 1.402.598/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
19.
22/5/20
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a34bc5a-2325-453e-a45c-f6ae5f51e83d

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a34bc5a-2325-453e-a45c-f6ae5f51e83d

RECURSO ESPECIAL No 2231015 - AL(2025/0304878-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RECORRIDO
: ARMAZEM BARATEIRO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI
RECORRIDO
: DEBORAH PEREIRA FIDELES DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL E
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas
que, em apelação cível, manteve sentença de extinção do processo, sem resolução
do mérito, por abandono da causa, com fundamento no
III, do CPC,
art. 485,
assentando a validade da intimação pessoal e a inaplicabilidade da Súmula n. 240
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial,
envolvendo a extinção por abandono em razão de suposta irregularidade da
intimação pessoal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por abandono da causa e condenou ao pagamento de custas e despesas
processuais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmando a validade da
intimação pessoal nos termos do
§ 1o, do CPC e a inaplicabilidade da
art. 485,
Súmula n. 240 do STJ em execução não embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à alegada irregularidade da intimação pessoal; (ii) saber
se a intimação pessoal enviada a endereço diverso viola o
e
art. 274, caput
parágrafo único, do CPC; (iii) saber se é incabível a extinção por abandono sem
prévia e válida intimação pessoal, à luz do
III e § 1o, do CPC; (iv) saber
art. 485,
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

se, nas hipóteses em que o réu integra a relação processual, a extinção por
abandono depende de requerimento do réu, segundo o
§ 6o, do CPC; e (v)
art. 485,
saber se há dissídio jurisprudencial com acórdão do TJRS acerca da validade da
intimação pessoal remetida a endereço diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022
adequadamente a matéria e assentou a validade da intimação pessoal.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da premissa fática de
validade da intimação pessoal e da conclusão sobre os arts. 274 e 485 do CPC,
bem como para impedir o conhecimento pela alínea
ante a ausência de
c,
similitude fática entre os paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta de forma suficiente a alegação de necessidade de intimação
pessoal, afastando a violação do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022
para vedar o reexame da validade da intimação pessoal e das premissas fáticas
relativas aos arts. 274,
e parágrafo único, e 485, III, § 1o e § 6o, do CPC, bem
caput
como para impedir o conhecimento do dissídio pela alínea
por falta de identidade
c
fática.
CPC, arts. 1.022, 274,
e parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
caput
485, III, § 1o e § 6o, 1.025 e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/3/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.925.562/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.206.979/BA,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
9/12/2025;
AREsp n. 2.881.557/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
AREsp n. 1.402.598/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
19.
22/5/20
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em apelação cível nos autos de ação de
execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 229):
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. NOS TERMOS
DO ARTIGO 485, INCISO III, DO
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.
CPC/15.
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA No 240 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE APELANTE = EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO
FEITO, ANTES DA EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. PARTE
DEVIDAMENTE INTIMADA, QUEDOU-SE INERTE. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
DOUTRINA
E
JURISPRUDÊNCIA.
UNANIMIDADE.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
284):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, ORA
AGRAVANTE. I. Caso em exame: Embargos de Declaração contra acórdão que
negou provimento ao recurso da parte ré, ora agravante. II. Questão em discussão:
Alegação de omissão quanto a necessidade de intimação pessoal do exequente
anteriormente a extinção do feito por abandono processual. III. Razões de decidir:
Ausência dos vícios do
do
mero inconformismo da parte, e
art. 1022,
CPC/2015,
tentativa de rediscussão da matéria; o julgador não se encontra obrigado a responder
cada um dos argumentos trazidos pelas partes exaustivamente, bastando que a
argumentação utilizada seja suficiente para a compreensão do decisum. IV.
Dispositivo e tese: Conhecer dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
rejeitá- los, mantendo incólume o Acórdão embargado.
______ Jurisprudência
__
relevante citada: (Resp 87.314-0-CE), rel. Min. Humberto Gomes de Barros; (STF,
AI 466.622 AgRED-ED-ED-
Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
ED/SP,
DJe
; (STJ. EDcl na Rcl
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
28/11/2012)
3.487/DF,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/11/2017,
14/11/2017)

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão dos embargos deixou de
enfrentar questão essencial indicada nos aclaratórios, consistente na alegada
irregularidade da intimação pessoal por ter sido enviada a endereço diverso do
constante dos autos, o que inviabiliza a extinção por abandono;
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

b) 274,
, parágrafo único, do CPC, pois sustenta ser imprescindível
caput
que a intimação pessoal seja dirigida ao endereço constante dos autos, visto que a
correspondência (AR) de fl. 198 foi entregue em endereço diverso do informado
na procuração (fls. 140-193), tornando inválida a diligência;
c) 485, III, § 1o, do CPC, porquanto afirma ser incabível a extinção por
abandono sem a prévia e válida intimação pessoal do exequente no endereço
indicado nos autos, visto que a intimação foi remetida a local diverso;
d) 485, § 6o, do CPC, pois defende que, nas hipóteses em que o réu
integra a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do
réu.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao manter a extinção por
abandono mesmo com intimação remetida para endereço diverso do informado nos
autos, em relação ao entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no
acórdão Apelação Cível n. 70079066601, que desconstituiu sentença por inércia
quando a intimação pessoal foi enviada a endereço distinto do constante dos autos.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, desconstituindo a sentença de extinção e permitindo que o feito
executivo prossiga. Requer ainda o provimento do recurso para que se anule o
acórdão dos embargos de declaração por violação do
II, do CPC,
art. 1.022,
determinando-se que o Tribunal a
aprecie a apontada omissão relativa à
quo
validade da intimação pessoal.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 313.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou o recebimento do crédito descrito na inicial.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no
III, do
art. 485,
CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, ao entender que
houve válida intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito,
na forma do
§ 1o, do CPC e que se mostra inaplicável a Súmula n. 240 do
art. 485,
STJ no caso concreto.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especial a parte recorrente alega omissão quanto à
necessidade de intimação pessoal do exequente no endereço constante dos autos
para caracterizar o abandono da causa.
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, concluiu
pela inexistência de vícios do
do CPC, afirmando que as questões foram
art. 1.022
enfrentadas e que não há obrigação de responder exaustivamente cada argumento,
bastando fundamentação suficiente.
Reiterou, ainda, que houve intimação pessoal válida do banco para
impulsionar o feito, sob pena de extinção, com referência ao AR juntado (fls. 289-
291).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
necessidade de intimação pessoal válida, no endereço constante dos autos, para a
extinção por abandono, foi devidamente analisada pela Corte estadual que
concluiu que houve intimação pessoal do exequente à fl. 198 e que a extinção
observou o
§ 1o, do CPC, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
art. 485,
recorrido.
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

Confira-se trecho do acórdão (fl. 289):

A ausência de intimação, assim como todas as outras questões arguidas no
julgado embargado, foram devidamente enfrentadas por este Tribunal. A esse
respeito, o acórdão embargado dispõe: (...) Ademais, da minuciosa e detida análise
dos autos entendo que no presente caso fora observada a regra insculpida no §1o do
do
na medida em que o Banco Apelante foi intimado
art. 485
CPC/15,
pessoalmente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção (págs.
198) Denota-se, portanto, que o cumprimento das diligências necessárias, em
atendimento ao disposto no
§1o do
motivo pelo qual, a sentença
art. 485,
CPC/15,
vergastada deve ser mantida.

Assim, não há falar, na hipótese, em violação do
do CPC de
art. 1.022
2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto
proferido em sede de embargos de declaração apreciaram fundamentadamente, de
modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJE de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJE de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJE de
24/2/2025,
28/2/2025.

II -
parágrafo único, do Código de Processo Civil
Art. 274,
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

O recorrente afirma que a intimação pessoal do exequente foi enviada a
endereço diverso do constante dos autos, em descumprimento ao parágrafo único
do
do CPC, o que tornaria inválida a diligência e afastaria o ânimo de
art. 274
abandono.
O acórdão recorrido assentou que houve intimação pessoal válida do
banco-exequente e que, após a intimação, sobreveio inércia superior a 30 dias, apta
a autorizar a extinção por abandono (fls. 233-235).
Rever a conclusão trazida pela Corte local de modo a reavaliar se
documento específico do feito pode ser considerado para fins de intimação pessoal
da parte implicaria reexame de fatos e provas, circunstância vedada pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
PRONUNCIAMENTO
EXTINTIVO.
SENTENÇA.
RECURSO
CABÍVEL.
APELAÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REQUISITO.
SÚMULA 83/STJ.
PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que anulou a
sentença de extinção de embargos à execução por abandono da causa, ao
fundamento de que não houve a indispensável intimação pessoal da parte para dar
andamento ao feito.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorreu em negativa
de prestação jurisdicional por não enfrentar teses específicas do recorrente; (ii) a
decisão que extingue os embargos à execução possui natureza interlocutória, sendo
a apelação um erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade;
e (iii) a ciência da parte em audiência supre a exigência de intimação pessoal formal
para fins de extinção por abandono da causa.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia
a controvérsia de forma integral e fundamentada, expondo as razões que o levaram à
conclusão adotada, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos pelas partes quando um deles é suficiente para a resolução da lide.
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

4. O pronunciamento judicial que põe fim ao processo de embargos à
execução, ainda que sem resolução de mérito, classifica-se como sentença (art. 203,
§ 1o, do CPC), desafiando, portanto, recurso de apelação, nos termos do art. 1.009
do CPC.
5. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC)
depende, da prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias,
conforme exigência expressa do
§ 1o, do CPC.
art. 485,
6. Se o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, firmou a
premissa de que não há nos autos a comprovação da necessária intimação pessoal da
parte, a revisão dessa conclusão para acolher a tese de que houve cientificação em
audiência demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
7. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.206.979/BA,
julgado em
DJE de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

III - Arts. 485, III, § 1o e 485, § 6o, do Código de Processo Civil
Alega o recorrente que a extinção por abandono foi decretada sem a
prévia intimação pessoal válida para suprir a falta, além de sustentar a necessidade
de requerimento do réu conforme o § 6o do
do CPC.
art. 485
O acórdão recorrido concluiu: inaplicável a Súmula n. 240 do STJ em
execução não embargada; válida a intimação pessoal do exequente nos termos do §
1o do
e, não havendo embargos, a extinção não depende de requerimento
art. 485
do réu, com suporte em precedentes do STJ (fls. 233-235).
Rever a conclusão trazida pela Corte local de modo a reavaliar se houve
a intimação pessoal e se seria possível a extinção do feito sem resolução de mérito,
implicaria reexame de fatos e provas, circunstância vedada pelo óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489
E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

DA OBRIGAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PARTE
NÃO
SUCUMBENTE.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ASTREINTES. VALOR ARBITRADO.
REVISÃO DO JULGADO. REAPRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de ser necessária a
prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n.
e
11.232/2005
nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido
11.382/2006,
também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
3. Existência de peculiaridade, no caso concreto, no sentido de que, há nos
autos FARTA documentação indicativa da ciência inequívoca dos litigantes sobre o
cumprimento da obrigação de fazer principal, já constando, nas decisões exaradas,
que o descumprimento da tutela ensejaria a incidência da multa arbitrada.
4. Alterar as conclusões do acórdão recorrido no tocante a ocorrência da
intimação pessoal e quanto a revisão do valor das astreintes exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Inexiste interesse em recorrer quando a pretensão recursal já está amparada
pela decisão agravada, o que configura ausência de sucumbência.
6. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§
1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.881.557/RJ,
julgado em
DJE de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com acórdão do TJRS (AC 70079066601), que
desconstituiu sentença por intimação remetida a endereço diverso do informado,
em descumprimento ao
parágrafo único, do CPC.
art. 274,
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

Verifica-se que a pretensão do recorrente é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que, por sua
a
vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Impõe-se, assim, o reconhecimento da inexistência de similitude fática
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso
especial pela alínea .
c
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.402.598/RS,
.
22/5/2019)

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial em parte e nego-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:48
Código de Controle do Documento: 7b99077e-020f-44e8-a6ce-ed7120950a14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.015 / AL
Número Registro: 2025/0304878-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07375708620168020001 7375708620168020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RECORRIDO
: ARMAZEM BARATEIRO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI
RECORRIDO
: DEBORAH PEREIRA FIDELES DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:48
Código de Controle do Documento: 14a8918e-fb50-4e31-9133-e7a7acb4380a

Documento eletrônico VDA56084701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:48
Código de Controle do Documento: 14a8918e-fb50-4e31-9133-e7a7acb4380a